Tribunal: TJBA
Processo: 8025660-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025660-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: DIOGO MELO MATOS

Advogado(s)
:
CLEBIO PEREIRA DE LIMA JUNIOR, THIAGO TRINDADE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE TRATAMENTO HOSPITALAR. REDE CREDENCIADA QUE NÃO CONTA COM HOSPITAIS ADEQUADOS ÀS NECESSIDADES DO MENOR. AUTORIZAÇÃO DE MIGRAÇÃO DO BENEFICIÁRIO PARA OUTRO PLANO DO MESMO OPERADOR QUE POSSUA COBERTURA EM OUTROS HOSPITAIS. MIGRAÇÃO DENTRO DA MESMA SEGMENTAÇÃO. DESNECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE NOVAS CARÊNCIAS. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos este agravo de instrumento
8025660-68.2025.8.05.0000
, em que é agravante
UNIMED SEGUROS SAUDE S/A
e em que é agravado
R. C. M.
, representado por
DIOGO MELO MATOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça